Tribunal: TJDFT
Processo: 0743190-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743190-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MERCIDES GOMES DE ALMEIDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança contra alegada omissão do Secretário de Saúde do DF em providenciar a realização de cirurgia de revascularização miocárdica. Narra o impetrante, paciente de 65 anos de idade, sem plano de saúde, que deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga em maio de 2020 após ter sofrido infarto sem supra desnivelamento do seguimento ST. Esclarece que já estava sob acompanhamento cardiológico, aguardando até hoje, internado, o referido ato cirúrgico que naquele Hospital. Ressalta que o procedimento de cateterismo realizado 15/04/2020, junto ao Instituto de Cardiologia do DF, já havia constatado 95% de obstrução na artéria principal e com mais de 90% de obstrução em outras duas. Acrescenta que em 02/06/2020 foi encaminhado novamente pelo HRT para realizar exame de cateterismo no mesmo Instituto, onde veio a ser confirmado o diagnóstico. Requer a concessão de liminar para assegurar sua transferência e realização de cirurgia para hospital especializado da rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. 2. Trata-se de paciente em estado grave, correndo sério risco de morte e, por isso, necessitado urgentemente de realização de cirurgia de revascularização miocárdica, conforme laudos médicos da rede pública (ids 20051486 e 20123214). O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitam a devida assistência voltada à preservação desse bem. Após o despacho (id 20056654) exarado pela Desembargadora plantonista, o impetrante peticionou (id 20123211), apresentando novo laudo médico da rede pública (id 20123214), elaborado no dia 28 próximo passado, em que se reitera a necessidade da realização do procedimento cirúrgico para preservar sua vida, impondo-se, assim, a imediata concessão da liminar. 3. Defiro a liminar para assegurar ao impetrante a realização, a critério médico, do procedimento cirúrgico de revascularização de miocárdio em hospital para tanto capacitado, da rede pública ou privada às expensas do Distrito Federal. Notifique-se, com urgência, o Secretário de Saúde do DF para que cumpra imediatamente esta decisão, providenciando a transferência do impetrante para hospital apropriado para a realização, também imediata – a critério médico -, da cirurgia cardíaca. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/2009). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR